Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738734-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARMELITA DE ARAUJO MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES REJEITADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. MERA IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. 2. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira, nem de inclusão da União no polo passivo da demanda. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta rejeitadas. 3. Conforme dicção do art. 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Assim, no ponto, cabe à parte autora a escolha do Foro de domicílio do réu, incluindo-se sua sede, para a propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 4. Evidenciada a relação entre o que pretende a parte autora, qual seja, a recomposição de valores alegadamente mal administrados referentes à gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, e a função de administrador desse numerário, atribuída por lei ao Banco do Brasil S.A., não há que se falar em ausência de interesse de agir. 5. A ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB no Distrito Federal, quando o advogado atua em mais de cinco processos ao ano nesta área de jurisdição, fato caracterizador da habitualidade, conforme exigido pelo § 2o do art. 10 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pode configurar infração disciplinar, mas não afasta a capacidade postulatória do causídico, nem macula os atos praticados nos autos. 6. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões rejeitada. 7. Consoante se extrai da narrativa da petição inaugural, a autora, ao sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, tornado disponível com fundamento em sua aposentadoria, ocorrida no ano de 1995, percebeu que a quantia apresentada era de pequena expressão, quando, então, poderia ter suscitado todos os questionamentos de direito. Destarte, naquela data (a do saque na conta do PASEP, em 1995) nasceu a correspondente pretensão da autora e, com ela, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para seu exercício. 8. Assim, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em dezembro/2019, portanto, mais de 20 (vinte) anos após a parte autora ter efetuado o levantamento do saldo do seu PASEP, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 9. Prejudicial relativa à prescrição acolhida. Sentença reformada. Apelação julgada prejudicada. A recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, ao acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição, deixou de considerar que se trata de demanda por danos materiais decorrentes de ato ilícito, razão pela qual a contagem do prazo prescricional somente teve início na data em que teve ciência da fraude de que teria sido vítima, nos termos em que preconiza a teoria da actio nata. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosperar no que tange à alegada violação ao artigo 189 do Código Civil, tampouco quanto ao dissenso jurisprudencial suscitado, porquanto a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: A alegação da parte autora de que teria tomado conhecimento dos supostos desfalques apenas quando requereu, em 2019, o extrato de sua conta do Pasep não prospera. Isso porque, consoante se extrai da narrativa da petição inicial, a autora, ao sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, tornado disponível com fundamento em sua aposentadoria ocorrida no ano de 1995, percebeu que a quantia apresentada era de pequena expressão, quando, então, poderia ter suscitado todos os questionamentos de direito. Destarte, naquela data (a do saque na conta do PASEP) nasceu a correspondente pretensão da parte autora e, com ela, o termo inicial da contagem dos prazos prescricionais para seu exercício (...) Assinaladas essas premissas, considerando ter ocorrido o saque do saldo relativo à reportada conta em 31/10/1995, tem-se que é a partir desse instante que se inicia o curso do prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre o saque, em 1995, e a propositura desta ação (14/12/2019) transcorreram mais de 10 (dez) anos, o acolhimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe (ID 18127058 - Págs. 10/11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029